Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006017-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (PACIENTE), KATIA MARA FERREIRA DORILEO - CPF: 017.361.501-54 (PACIENTE), GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 702.979.161-49 (PACIENTE), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (PACIENTE), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (PACIENTE), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (PACIENTE), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (PACIENTE), PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL (“JOGO DO BICHO”), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS –
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
– PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM TODAS AS MÍDIAS, ÁUDIOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARA IDENTIFICAR A VOZ DO INTERLOCUTOR GRAVADO NA COMUNICAÇÃO – INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso.

O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).(AgRg no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.
(HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 646 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Alexsandro Correia, Marcelo Conceição Pereira, Bruno Almeida Dos Reis, Werechi Maganha dos Santos e Patrícia Moreira Santana
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 205741321).

Asseveraram que o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos Pacientes e outros investigados, pela suposta prática do ilícito insculpido no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais (Jogo do Bicho), bem como dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa), e artigo 1º da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Capitais).

Aduziram que os beneficiários foram citados e na sequência apresentaram resposta a acusação, na qual não se aventou nenhuma preliminar, com o que se reservou a defesa lançá-los em audiência, por ocasião dos debates orais finais. A Defesa dos pacientes requereu a realização de prova pericial em todas as mídias, áudios e interceptações telefônicas para identificar a voz do interlocutor gravado na interceptação de comunicação telefônica, para comprovação de que os pacientes eram mesmos os interlocutores dos diálogos a eles apontados (comparação de locutor), bem como, se pediu exame de verificações de cortes e edições com relação ao fato 1, amparado pelo Princípio da Inocência e do Contraditório em ampla defesa. Afirmou que a prova pericial é fundamental para provar a sua inocência.

Afirmaram que a autoridade judicial apontada como coatora indeferiu a pretensão, mesmo com a manifestação favorável do Ministério Público, com decisão que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Alegaram que a
“... perícia de identificação de voz é um mecanismo de análise e laudo muito importante em diversos aspectos, identificar e definir o autor de um crime, analisar a validade de uma prova ou interceptação telefônica assim como atribuir a autoria da locução do mesmo, sendo assim, a perícia de identificação de voz é uma importante ferramenta para que a justiça atue corretamente e não acuse um inocente, ou não absolva um culpado...”

Fortes nestes argumentos requereram, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para SUSPENDER o andamento processual da Ação Penal nº 0023865-79.2019.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional. No mérito, que a ordem seja CONCEDIDA para realização de perícia no que tange às gravações citadas na exordial acusatória (id. 205741321).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 207033698.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 208128154.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 208986175), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Indeferimento de Prova Pericial – Contravenção penal [“jogo do bicho”], organização criminosa e lavagem de capitais – Pedido de realização de perícia em todas as mídias, áudios e interceptações telefônicas com a finalidade de identificação da voz do interlocutor gravado na comunicação. Decisão que, mediante a análise da fala de cada um dos denunciados que reivindicaram o pleito, cotejou os relatórios técnicos, a produção das conversas extraídas dos aparelhos celulares, e as titularidades desses aparelhos, numa forma demonstrativa da autoria das locuções e da prescindibilidade da medida. Avaliação que uma vez efetuada pelo destinatário das provas (o Juízo), tem o condão de dispensar a produção dos meios probatórios que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide. Inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 646 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Alexsandro Correia, Marcelo Conceição Pereira, Bruno Almeida Dos Reis, Werechi Maganha dos Santos e Patrícia Moreira Santana
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 205741321).

Asseveraram que o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos Pacientes e outros investigados, pela suposta prática do ilícito insculpido no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais (Jogo do Bicho), bem como dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa), e artigo 1º da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Capitais).

O impetrante assegurou que os beneficiários
requereram a realização de prova pericial em todas as mídias, áudios e interceptações telefônicas para identificar a voz do interlocutor gravado na interceptação de comunicação telefônica
, para chegar-se a verdade real dos fatos, amparado pelo Princípio da Inocência e do Contraditório em ampla defesa. Afirmou que a prova pericial é fundamental para provarem as suas inocências.

Desta forma, a pretensão é singular, e visa a concessão de perícia para identificação da voz do interlocutor gravado na interceptação telefônica, para fins de comprovação de que os pacientes são os verdadeiros interagentes dos diálogos a eles atribuídos, bem como para analisar a possível existência de cortes e edições.

A autoridade judicial ao indeferir a pretensão da defesa dos pacientes consignou que:

“3) Do pleito de perícia para comparação de voz;

No que se refere a isso, o advogado responsável pelo patrocínio da defesa de DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA e ALEXSANDRO CORREIA sustentou, na oportunidade da resposta à acusação, a suposta necessidade de perícia no que tange às gravações citadas no fato 01 da exordial acusatória, eis que os acusados supostamente desconhecem os números de telefone e declararam que as vozes colhidas não são de sua autoria.

O parecer ministerial não se opôs ao pedido.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a jurisprudência hodierna entende que a necessidade de averiguação quanto à autoria deve ser aferida pelo magistrado, conforme destaco in verbis:

...

No que tange à eventual incerteza em relação à autoria das conversas extraídas dos celulares, passo à análise de cada um dos denunciados que reivindicaram o pleito.

Primeiramente, conforme se extrai do Relatório Técnico colacionado no ID 82471624, fls. 242,
a autoria das conversas extraídas dos celulares (65) 9-9917-5478 e (65) 9-9948-5843 é comprovada, uma vez que as titularidades destes números telefônicos se referem, respectivamente, aos investigados BRUNO ALMEIDA REIS e DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS
.

Além disso, no que tange à KATIA MARA FERREIRA DORILEO, foram captadas conversas que apontam, inicialmente, o animus associativo da OrCrim entre o telefone de DENNIS e
o terminal telefônico (65) 9-9964-2300, registrado especificamente no nome da ré, conforme explanado no Relatório Final, juntado ao ID 82471631, fl. 112
.

No que se refere ao acusado GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, mormente pela ausência de epíteto,
as conversas colhidas entre o numeral (65) 9- 8442-5400 e os demais acusados citam o nome de GLAISON de forma reiterada
, de modo que, a partir disso, permite-se extrair que o interlocutor é o próprio réu, especialmente no que concerne aos diálogos entre GLAISON e DENNIS, um dos supostos líderes do grupo criminoso, conforme se denota do Relatório Final produzido pela autoridade policial (ID 82471631, fl. 134) e pelo Relatório Técnico nº 012/2019 (ID 87565365, fl. 954, cautelar nº 0018161-85.2019.8.11.0042).

Prosseguindo, quanto à WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, as conversas extraídas (ID 87565369, fl 49 da cautelar de nº 0018161-85.2019.8.11.0042), inclusive, fazem menção ao nome do acusado, exemplifico:

“(...)

DENIS - Podes crê, isso ai, isso ai. Eu falei JHONES é simples de entender, 75x- se você quiser eu te explico como lê o caixa do WERICH de Campo Verde, como lê o caixa de Rondonópolis. Rondonópolis é sete JHONES, acima de sete tem' dinheiro, em sete num tem, entendeu. É dinheiro que tá transitando lá, entendeu. E ai eu acho que ficou mais claro pra ela, se ela num entendeu isso eu tenho que explicá pra ela né WERICH

WERICH - Hã ram (...)”

Passando à análise da autoria das conversas de PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS,
é também possível extrair que resta comprovado que PATRICIA é a interlocutora, uma vez que, diante do Relatório de ID 87565369, fl. 52 da cautelar de nº 0018161-85.2019.8.11.0042, diversas vezes, no diálogo entre a acusada e JONES, supostamente outra integrante da OrCrim, há recorrentes menções à redução do nome “Patrícia”, como “Paty”, além da própria interlocutora mencionar:

“(...)

PATRÍCIA - Não, cê pode. É, não, tranquilo pode mandar mais conta porque assim eu já deixo exposta entendeu, caso puder mandar ne outra, porque muitas vezes na fila não tem como o cidadão tá me ligando de lá, PATRÍCIA manda outra conta, PATRÍCIA manda outra conta. Sabe assim, num tem, é muita, a fila aqui tá! vô fala procê. Então assim, aí ele já vai, o menino já vai com todas as conta, num dá ne uma vai ne outra”

Cumpre destacar que a referida conversa trata acerca de movimentações financeiras supostamente associadas ao grupo criminoso. A despeito disso, a autoridade policial ressaltou, na oportunidade deste mesmo Relatório Técnico, a existência de movimentações financeiras entre a ré e FREDERICO, que supostamente ocupa cargo de liderança no âmbito da organização criminosa, o que corrobora com a conclusão de que a ré é a autora das conversas.

Quanto ao réu ALEXSANDRO CORREIA, vulgo “Alex”, é perceptível que as informações presentes aos autos corroboram para a identificação de sua autoria no que tange às conversações telefônicas. Em diálogos distintos, o acusado é chamado de “Alex” e, inclusive, identifica-se com o mesmo epíteto, à título de exemplo, destaco in verbis:

“(...)

ALEX - Beleza, ALEX... heim, deixa eu te fala, como é que tá de recolhe aí?

HAROLDO - Não, já parei já, cabei de para agora, cabei de chega em casa agora pra almoça

ALEX - Não, não, mas de dinheiro, quanto que cê tem em mãos de dinheiro?

HAROLDO - Cara, sê deve te uns centro e trinta (R$130,00) eu acho mais ou menos”

“(...)

ALEX - Bom dia

JOÃO - Bom dia ALEX

ALEX - Cê tá aonde?

JOÃO - Então
seguinte precisava troca uma ideia cocê pô

ALEX - Hã?”

Salienta-se que, como destacado pela autoridade policial no Relatório Técnico 012/2019, auxilia, também, na identificação de ALEXSANDRO, o fato de que o increpado e HAROLDO foram presos, conjuntamente, em flagrante em posse de máquinas de apostas e dinheiro de recolhimento de apostas.

No que se refere às perícias de voz, é notório que tal diligência demanda quantidade exacerbada de tempo, eis que se trata de procedimento complexo, realizado pela POLITEC, que, muitas vezes, sofre com a falta de efetivo para a célere realização deste processo pericial. Diante deste fato, alguns pedidos de perícia de voz surgem como medida protelatória da ação penal, pelo que aparenta ser o caso em apreço.

Portanto, ante as evidências já apresentadas em relação à autoria das conversas extraídas, vê-se que eventual diligência pericial se mostra desnecessária, pelo que INDEFIRO o pleito. Consigne-se, por fim, que a aprofundada análise do conjunto probatório será mais bem aferida na ocasião da prolação de sentença...”
(id. 205748151).

Como emerge da decisão objurgada, o caso é de prescindibilidade da medida.

Não obstante a falta de indicação concreta acerca da suposta manipulação da mídia apresentada como prova do fato imputado aos pacientes, o fato é que até o presente momento processual, não houve, sequer a realização da audiência de instrução e julgamento que, de acordo com as informações, foi designada para o dia 08 de maio de 2024.

Estatui o Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Portanto, a própria lei processual penal, em obediência ao princípio do Livre Convencimento, determina que o Juiz singular, como destinatário da prova, tem discricionariedade para decidir quanto ao deferimento ou não de uma prova, porque como julgador, tem o dever de saber o que é necessário e o que é meramente protelatório. Se indeferir, no entanto, deve fundamentar, a fim de evitar o cerceamento de defesa.

No caso em questão, o Magistrado decidiu por bem indeferir o pedido de prova perícia fonográfica, justificando devidamente, como acostou os relatórios técnicos, a produção das conversas extraídas dos aparelhos celulares e as titularidades desses aparelhos, numa forma demonstrativa da autoria das locuções, reputando desnecessária a providência, fatores que tornam, realmente, desnecessária a prova pericial para identificação da voz.

Por outro lado, em se tratando de mídia, a sua contestação reclamaria a demonstração da divergência havida entre a gravação apresentada e a realidade retratada, providência essa, que o impetrante não logrou adotar de forma que, não havendo, nos autos, elementos capazes de criar dúvida acerca da veracidade da mídia que, em tese, confirma os fatos narrados na denúncia não há o que se verificar através de perícia.

Ademais, o verdadeiro destinatário das provas é o julgador, a quem incumbe avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide, como verificado na hipótese dos autos (STJ – HC: 464425 RS 2018/0207219-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/10/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

In casu
, a autoridade judicial procedeu à análise da fala de cada um dos beneficiários, realizando a comparação entre os relatórios técnicos, a produção das conversas extraídas dos aparelhos celulares e as titularidades desses aparelhos, numa forma demonstrativa, em tese, da autoria das locuções, reputando desnecessária a providência.

Igualmente, não constitui constrangimento ilegal o indeferimento daquelas provas que, ao exame do conjunto probatório que se lhe apresenta, pois sendo o juízo destinatário das provas, toda a atividade probatória deve estar sujeita ao seu controle discricionário, podendo, desta feita, indeferir, desde que em decisão fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias à instrução criminal.

Nesse sentido já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DISPENSA MOTIVADA DE TESTEMUNHAS (POLICIAIS CIVIS). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).(AgRg no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

3. Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de acareações de testemunhas ou mesmo da simples oitiva de alguma delas, se o d. Magistrado da causa, analisando os outros elementos constantes nos autos, decide fundamentadamente que a prova é desnecessária para a formação de seu convencimento, como ocorreu in casu. (HC n. 711.895/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

4. Na espécie, o Relator da apelação explicitou os motivos que levaram o Magistrado de primeiro grau a dispensar as testemunhas indicadas pela defesa, consignando que os apelantes restringiram-se a dizer que a dispensa imotivada dos policiais civis como testemunhas ocasionou prejuízo para as defesas, mas não explanaram quais foram os prejuízos efetivamente ocorridos, tampouco juntaram provas que possam comprová-los.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 693.562/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PERÍCIA FONOGRÁFICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014)

(...)

3. No caso, o Magistrado indeferiu o pedido de perícia fonográfica de interceptação telefônica, justificando que a identificação do paciente já estava provada por outros meios, além de que sua voz estava sendo monitorada e foi reconhecida pelos policiais, fatores que tornam, realmente, desnecessária a prova pericial para identificação da voz. Ficou claro também que o conteúdo da conversa da interceptação telefônica referia-se ao tráfico de drogas, já que não só os policiais ouviram que o paciente determinara a um dos comparsas que retirasse a droga de sua chácara para não ser vista pela polícia, como também o próprio comparsa confirmou o que ocorrera.

4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC: 453357 SP 2018/0134995-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

(...) 1. Como é de conhecimento, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. (...)

4. Uma vez que a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, considerou, de forma fundamentada, que o acervo coligido aos autos foi apto a subsidiar a condenação da paciente, tendo em vista que as provas foram robustas e suficientes para a sua condenação pelo crime de peculato, destaca-se que, para acolher o pleito defensivo de absolvição, por insuficiência probatória, como requer a combativa defesa, seria necessário o revolvimento de matéria fático probatória, o que é inviável na via eleita, notadamente nos autos de ação penal em que a sentença condenatória foi mantida em sede de apelação, cujo trânsito em julgado foi certificado em 30/11/2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 766.341/AC, Rel.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; DJe de 04.10.2022.)

(...) 1. Tendo sido indeferida prova que o magistrado entendeu desnecessária, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que " Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, que não ocorreu no presente caso"
(AgRg nos EDcl no RHC 151.746/ES, Rel. Min: Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; DJe 20.09.2021)

Nessa linha de intelecção, o indeferimento do pedido de prova pericial nas mídias é mais um dos poderes que está conferido ao Magistrado, responsável pela direção do processo, e, por si só, não caracteriza cerceamento do direito de produzí-la, de forma que cabe a ele fundamentar sua decisão.

Esse amplo poder conferido ao arbítrio do magistrado para adotar/dispensar as medidas probatórias requeridas, deve observar a real necessidade e o momento processual em que o feito se encontra, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, legítima a decisão da autoridade judiciária coatora que, opta em ouvir as partes, designando a audiência de instrução e julgamento para, empós, verificar a necessidade de protelar a lide mediante o requerimento e a produção de outras provas.

Outrossim, deve-se destacar que o ônus da prova é do autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, do Ministério Público, que deve demonstra que as vozes são dos pacientes. Por sua vez, aos beneficiários incumbe o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, do Código de Processo Civil.

Transportada a regra ao processo penal, ter-se-á que ao Estado incumbirá a prova da existência do fato criminoso e de sua autoria, que embasam o
jus puniendi
. Ao acusado, de sua vez, caberá a demonstração de outros fatos que possam impedir, modificar ou extinguir aquele
jus puniendi
, como, por exemplo, as causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem impetrada em favor de
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Alexsandro Correia, Marcelo Conceição Pereira, Bruno Almeida Dos Reis, Werechi Maganha dos Santos e Patrícia Moreira Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024